Tribunal: STF
Processo: Rcl 84966
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada por DILSON BATISTA DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Capital - Pernambuco, no processo n. 0139443-89.2024.8.17.2001, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    Alega o reclamante que “na qualidade de jornalista e responsável pelo canal ‘Blitz do Consumidor’, produziu e veiculou reportagem jornalística abordando fatos de inequívoco interesse público. Tal reportagem tinha como objeto a conduta de agentes públicos, especificamente os policiais militares Fábio Soares da Silva e Israel do Nascimento Rocha, e os supostos abusos de autoridade praticados por estes no exercício de suas funções” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma que “a matéria jornalística em questão, fruto de apuração séria e baseada em informações que o Reclamante entende como fidedignas e sem conteúdo inverídico, revelava situações que, para o Reclamante, configuram abuso de autoridade por parte dos referidos policiais militares” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Discorre que “o processo de origem (...) foi proposto perante a Seção A da 1ª Vara Cível da Capital por Fábio Soares da Silva e Israel do Nascimento Rocha contra Dilson Batista, alegando indevida exposição de suas imagens e divulgação de comentários vexatórios em vídeos publicados nas redes sociais, imputando-lhes condutas criminosas e desabonadoras” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fl. 57, e-doc. 7):



    “No caso em apreço, entendo presente a probabilidade do direito autoral. Os elementos constantes nos autos demonstram que os vídeos publicados pelo réu apresentam narrativas e legendas que imputam condutas criminosas aos autores, tais como abuso de poder, manipulação de testemunhas e falsidade ideológica, contudo, da análise preliminar das gravações, verifica-se que os policiais atuaram de forma correta e adequada, limitando-se a conduzir as partes para a delegacia diante da ausência de acordo no local, procedimento condizente com suas atribuições funcionais. 



    A alegação de que os agentes da polícia teriam faltado com a verdade em documentos oficiais, ao que tudo indica, decorre de uma confusão feita pelo demandado entre o acordo realizado pelo consumidor com a proprietária da clínica e a ausência de acordo referente à ocorrência policial, que teve por motivação a legítima insurgência daquela diante da realização de filmagens em seu estabelecimento, sem prévia autorização.



    Veja-se que os estabelecimentos comerciais, embora sejam abertos ao público, são propriedades privadas; seus proprietários, portanto, têm o direito de estabelecer regras quanto à gravação de imagens e sons em suas dependências, isso porque a gravação sem autorização pode ser considerada invasão de privacidade, especialmente se envolver funcionários ou clientes que não consentiram com a captação de suas imagens ou vozes, o que não configura censura ou afronta à liberdade de expressão, que continua podendo ser exercida em qualquer espaço público, inclusive no logradouro em frente ao estabelecimento. 



    Nesse sentido, é importante relembrar que, como qualquer outro direito fundamental, a liberdade de expressão e o direito à informação não são absolutos e devem ser sopesados frente aos direitos à honra, à imagem e à intimidade dos autores, também protegidos constitucionalmente e, no caso em tela, o exercício desvirtuado da liberdade de expressão, mediante acusações e exposição pública indevida, justifica a intervenção judicial para equilibrar tais direitos. 



    Nesse exercício de sopesamento, revela-se medida proporcional e adequada permitir a manutenção dos vídeos, desde que sejam removidas as narrativas e legendas que imputem condutas criminosas ou depreciativas aos autores, assegurando-se a liberdade de expressão do réu sem prejuízo à dignidade e imagem dos demandantes. 



    O perigo de dano na manutenção dos vídeos na forma como publicadas pelo réu, reside na continuidade da violação dos direitos fundamentais à honra, à imagem e à dignidade dos autores, preenchendo-se o segundo requisito à concessão da tutela de urgência. 



    Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela, determinando que o réu, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua os vídeos na forma como publicados, ou seja, com narrativas, legendas e inserções que imputem condutas criminosas ou desabonadoras aos autores, podendo republicá-los sem os mencionados elementos, caso entenda pertinente, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.”



    Defende o reclamante que “ao determinar a supressão de conteúdo jornalístico que versa sobre a atuação de agentes públicos no exercício de suas funções, antes de qualquer análise exauriente e sem a devida ponderação com o direito fundamental à informação e à liberdade de imprensa, configura manifesta censura, o que é expressamente vedado pela ordem constitucional brasileira, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “agiu no cumprimento de seu dever de informar, trazendo à luz supostas irregularidades que merecem ser de conhecimento da coletividade. Conforme as informações do Reclamante e sua defesa apresentada na origem, não houve a veiculação de mentiras, mas sim a exposição de fatos que, para o jornalista, configuram abuso de autoridade. A análise da veracidade ou falsidade dos fatos, e a eventual responsabilização por danos, deve ocorrer em sede própria, após o contraditório e a ampla defesa, e nunca mediante a censura prévia ou remoção de conteúdo, que aniquila o direito à informação e se equipara a uma condenação sumária sem o devido processo legal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a determinação, em sede de medida liminar, de exclusão de vídeos publicados que imputam condutas supostamente criminosas ou desabonadoras a policiais militares, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.



     



    Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Destaco que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente, como ocorre na decisão reclamada. 



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da ocorrência de fatos que podem ocasionar danos morais, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65609 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 22.4.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.5.2024 PUBLIC 7.5.2024)



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Liberdade de expressão. Lei de imprensa. Inexistência de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. ADPF 130. Ausência de similitude. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 32052 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA CASSADA NO PONTO EM QUE DETERMINA RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DO AR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’S NS. 6.792 e 7.055. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 71028 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NA RCL 47.792 E NA RCL 21.504. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO RECLAMADA E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS (ADPF 601 MC E ADPF 130). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Inexistindo identidade temática entre a decisão reclamada e o objeto do processo indicado como parâmetro de controle, surge inadmissível a reclamação. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 48882 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente